Tribunal: CARF
Processo: 11020.904336/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904336/2012-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.602 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOPOLO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida no PA 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as implicações da decisão definitiva
proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um parecer conclusivo; (iii) notificar a
contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após, (iv) devolver os autos ao CARF para
conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Para retratar os fatos de forma precisa, adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS Não-
Cumulativo Exportação, referente ao 1° trimestre/2008, no montante de R$
1.338.471,79, associado a Declaração(ões) de Compensação.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito solicitado (R$ 1.312.744,47) a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a homologação parcial da
compensação sob os seguintes argumentos, em síntese:
a) Preliminarmente, em relação ao período que permeia janeiro de 2008 a outubro de
2008 (inclusive), já houve a decadência do poder-dever do Fisco de constituir o crédito
tributário, porquanto o auto de infração originário e o despacho decisório por meio desta
enfrentado somente foram notificados à empresa-contribuinte em novembro do corrente
ano, estando, assim, extintos quaisquer créditos tributários que poderiam ser deles
originados (art 150, § 4°, c/c art, 156, V, ambos do CTN) tanto aqueles que
eventualmente decorram de glosas de créditos (de PIS/COFINS) como também aqueles
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904336/2012-73
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904336/2012-73

outros originados da insuficiencia de recolhimentos (receitas que não haviam sido
tributadas à época);
b) o serviço de frete dos chassis pertencentes a terceiros - custeado pela Manifestante e
pago a empresa nacional, enquadra-se, sem sombra de dúvidas, no conceito de "insumo"
extraído do art. 3°, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, servindo, portanto, como fonte
geradora de créditos de PIS e COFINS;
c) da mesma forma, por sua essencialidade, o serviço de frete indispensável ao descarte
dos resíduos e o tratamento de efluentes deve possibilitar a tomada de créditos de PIS e
COFINS, tudo na linha que vem sendo adotada pelo E. CARF;
d) o valor dos alugueis de imóveis pagos a empresas nacionais deve englobar todo e
qualquer gasto decorrente direta ou indiretamente da relação jurídica mantida entre
locador e locatário, razão pela qual, estando embutidos em tal preço (valor do aluguel),
por previsão contratual, despesas relativas a condomínio e IPTU, por exemplo, deverão
estas e todas mais servir ao cálculo dos créditos de PIS e COFINS decorrentes do art.
3o, IV, das Leis ns, 10.833/03 e 10.637/02.
e) o cálculo por si promovido à obtenção dos créditos de PIS e COFINS passíveis de
ressarcimento, inclusive no que tange ao rateio proporcional dos créditos originados de
devoluções, está correto, nada havendo a justificar os ajustes pretendidos pelo
respeitado Auditor-Fiscal (inclusive a pretendida "reclassificação" dos créditos de
devoluções);
f) o total do valor efetivamente recolhido a título de PIS IMPORTAÇÃO e COFINS
IMPORTAÇÃO pode ser compensado com débitos de PIS e de COFINS.
g) Requer, outrossim, a realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em
especial a realização de diligência, caso pareça-lhes necessária à comprovação de
qualquer dos fatos conducentes a reforma do Manifestação.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme a ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de insumos ou
bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que o mesmo integra o custo de
aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do bem gera direito ao crédito, o frete pago à
pessoa jurídica e suportado pelo adquirente do bem, por integrar tal custo de aquisição,
também dará direito a crédito.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904336/2012-73

In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte de mercadorias
de terceiros (o fabricante de carrocerias não é adquirente das estruturas de chassis, os
clientes e futuros proprietários dos ônibus adquirem de outras indústrias e colocam a
disposição deste para montagem da carroceria, definindo o produto final o veiculo
ônibus), isso não se encaixa no preceito legal de creditamento da contribuição, pois a
contribuinte não é adquirente do bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa. Inconformada com a
decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência,
quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ciente da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, como preliminar, a aplicação do instituto da homologação tácita, uma vez que se
passaram mais de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega da declaração. Além disso, de forma
substantiva, ela reitera suas alegações de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a Recorrente pleiteia o reconhecimento e a
aplicação do instituto da homologação tácita. Segundo ela, o prazo de 05 (cinco) anos a partir da
data da entrega da declaração ocorrida em 18.11.2008 (PER 41341.49417.181108.1.5.08-0561)
foi ultrapassado, e a cientificação do despacho decisório ocorreu em 25.11.2013.
Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, não procede o pedido
de homologação tácita, uma vez que a cientificação do contribuinte ocorreu dentro do prazo de
05 (cinco) anos. Para efeitos de contagem do prazo decadencial, estabelecido no §5o do artigo 74
da Lei no 9.4360/1996, a data relevante é a da transmissão da declaração de compensação e não
do pedido de ressarcimento. Neste caso, a PER/DCOMP 04961.02126.261108.1.7.08-6000 foi
protocolada em 26.11.2008, respeitando, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos estipulado no
referido dispositivo.
É importante destacar que a legislação apenas estabelece um prazo legal para a
homologação da compensação declarada (Dcomp), conforme disposto no art. 74, § 5o, da Lei n°
9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904336/2012-73

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifei)
Por outro lado, o sujeito passivo defende a adoção de um prazo quinquenal, a
partir da data de apresentação do Pedido de Ressarcimento, para que a Fazenda Pública analise a
legitimidade dos créditos. Isso não se sustenta, pois, conforme já discorrido, o único prazo ao
qual a Administração Tributária está sujeita é o da homologação tácita da declaração de
compensação, expressamente definido em lei (conforme transcrito acima).
Dessa forma, o exame da legitimidade dos créditos não possui um prazo
legalmente definido, logo, o direito da Fazenda Pública de examinar toda a documentação
relacionada ao crédito pretendido, a fim de verificar o montante de crédito ao qual tem direito,
não decai.
Sob um ponto de vista diferente, mas com a mesma conclusão, observa-se que, se
a compensação (uma situação que exclui o crédito tributário) só pode ser regulamentada por lei,
da mesma forma, por analogia, o respectivo crédito que dela decorre também só pode ser tratado
por meio de lei. Portanto, qualquer definição de prazo para a análise de pedidos de ressarcimento
exigiria a existência de uma lei que o estabelecesse, o que, no sistema jurídico atual, não existe.
Portanto, é válida a verificação, a qualquer momento, do montante ao qual o requerente de
créditos contra a Fazenda Nacional tem direito, devido à sua liquidez.
Nesse mesmo sentido, mencionam-se as seguintes decisões administrativas:
Acórdão DRJ/BHE no 02-92.577 de 09/04/2019
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o art 150 do CTN destina-se unicamente ao Fisco para
fins de formalização do lançamento tributário, não sendo aplicável ao exame de pedidos
de restituição/ressarcimento.
Acórdão DRJ/SPO no 16-86.785 de 28/03/2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza
do crédito do sujeito passivo.
Acórdão CARF no 3303-002.243 de 17/04/2019
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Acórdão CARF no 3002-000.601 de 19/02/2019
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.

Nesse sentido, rejeita-se a preliminar de decadência arguida pela Recorrente.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904336/2012-73

No mérito, constata-se que o direito creditício da Recorrente está condicionado ao
resultado do julgamento proferido nos autos do PA 11020.723906/2013-15, no qual ocorreu a
lavratura de Auto de Infração e a reconstituição da escrita fiscal, como segue:
Da análise da demanda, mediante emissão dos MPFs 1010600.2012.00551e 10106.00-
2013-00690, resultou a lavratura de Autos de Infração de COFINS e de PIS, relativos
aos fatos geradores ocorridos no ano de 2008, consubstanciados no processo
aclminstrativo protocolado sob o n° 11020.723906/2013-15, cuja ciência do
contribuinte ocorreu na data de 21 de novembro de 2013, os quais reduziram os saldos
credores do período conforme tabela abaixo (linhas 32 a 37).
Como se vê, a decisão proferida no processo no 11020.723906/2013-15,
envolvendo questões correlatas, poderá, se for parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validar parcial ou totalmente o crédito que ele apurou e modificar o despacho que homologou
parcialmente o pedido de compensação/ressarcimento.
Nesse contexto, é evidente que a decisão tomada no processo administrativo no
11020.723906/2013-15 terá implicações neste caso. Portanto, é necessário avaliar o impacto
daquela decisão neste processo.
Diante do exposto, proponho que os autos sejam devolvidos à unidade de origem
com as seguintes instruções: (i) suspender o julgamento deste processo até que uma decisão
definitiva seja proferida no PA 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as implicações da decisão
definitiva proferida naquele processo neste caso e elaborar um parecer conclusivo; (iii) notificar
o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) devolver os autos ao CARF
para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original